Tribunal: TJDFT
Processo: 0713849-79.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0713849-79.2017.8.07.0018 APELANTE: DOLORES AMANDA BRANDAO CYRINO, HANNAH MARIAH CYRINO MAFRA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO As Autoras interpuseram o recurso (Id. 19678539) desacompanhado do comprovante de preparo sob a alegação de serem beneficiárias da justiça gratuita. No entanto, compulsando os autos, percebe-se que o pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial (Id. 19676358) não foi apreciado pelo Juiz a quo nem durante a instrução probatória ou mesmo na r. sentença. Como se sabe, o recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade, de modo que sua ausência acarreta a deserção, impedindo o conhecimento do recurso. Assim, considerando o pedido de gratuidade de justiça e nos termos do que dispõe o art. 98 e seguintes do CPC, intimem-se as Apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstrem sua hipossuficiência econômica por meio de documentos idôneos. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora